Tribunal: TJDFT
Processo: 0742282-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
II – Evidenciada a necessidade dos alimentos provisórios pelo agravante-autor, criança com três anos de idade e portador do transtorno do espectro autista, e a possibilidade financeira do agravado-réu, majora-se os alimentos provisórios de 10% para 15% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios. Decisão reformada parcialmente.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.